Tribunal: TJSP
Processo: 1506221-41.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena e conceder o sursis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506221-41.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CAIQUE DA
SILVA MATHIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, para reduzir a pena do réu Caique da Silva
Mathias para 04 meses e 05 dias de detenção e conceder o sursis, nos termos acima
indicados, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506221-41.2018.8.26.0309 -Voto no 11256
2
Apelação Criminal no 1506221-41.2018.8.26.0309
Comarca de Jundiaí 3a Vara Criminal
Apelante: Caique da Silva Mathias
Apelado: Ministério Público
Voto no 11256
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
OU
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA

IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição quando o conjunto
probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e
autoria dos delitos. Recurso parcialmente provido, para reduzir a
pena e conceder o sursis.
Vistos.
Caique da Silva Mathias interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 04.04.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, que o condenou à pena
de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, por incurso no
artigo 129, § 9o, e no artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas “b” e “f”,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 105/108).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória quanto aos dois crimes ou a
atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça. Subsidiariamente,
pugnou pelo afastamento das circunstâncias agravantes e pela substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 122/130).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
134/141).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo, para que as circunstâncias agravantes sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506221-41.2018.8.26.0309 -Voto no 11256
3
afastadas em relação ao crime de lesão corporal (fls. 152/155).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9o, e no artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas “b” e “f”,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 01.11.2018, por
volta das 9h00min, na Rua Bragança Paulista, Jardim Pacaembu, na cidade e
Comarca de Jundiaí, com violência doméstica e familiar contra a mulher, na
forma da Lei no 11.340/06, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada
Larissa de Lima Bonfim, causando-lhe lesões corporais leves; bem como, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, com violência doméstica e familiar
contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ameaçou, por palavras, sua ex-
namorada Larissa de Lima Bonfim, de causar mal injusto e grave.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena e conceder o sursis, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi
avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos delitos
em face do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do laudo de exame de corpo de
delito (fls. 24/25), bem como da prova oral.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos
delitos, alegando, em síntese, que foi até a residência da vítima para pegar
seus pertences, ocasião em que foi agredido por ela com vários arranhões no
rosto, momento em que, para se desvencilhar, deu um empurrão nela e ela se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506221-41.2018.8.26.0309 -Voto no 11256
4
desequilibrou e caiu sentada na cama. Sustentou, ainda, que as lesões que a
ofendida possuía eram decorrentes de atividades físicas dela. Alegou também
que, após os fatos, foi trabalhar, tendo a mãe da vítima aparecido em seu local
de trabalho com um pedaço de madeira e o agredido muito, sendo necessário
ir ao hospital, tendo registrado Boletim de Ocorrência contra ela (fls. 111
gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Larissa de
Lima Bonfim esclareceu que o réu a agrediu com chineladas, empurrões,
tapas, apertou seu braço, bem como lhe passou uma rasteira, derrubando-a no
chão, além de ameaçá-la. Segundo Larissa, ela e o acusado já estavam
separados, mas ele continuava lhe mandando mensagens e, na data dos fatos,
ele foi até a residência dela para buscar algumas coisas que lhe pertenciam,
momento em que ele a agrediu. Esclareceu, ainda, que o réu ameaçou raspar
o cabelo dela e publicar fotos e vídeos íntimos dela em rede social (fls. 109
gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, acrescentou que o réu afirmou
que se ela contasse para alguém sobre a agressão, iria mandar raspar seu
cabelo e postar suas fotos íntimas na internet (fls. 05).
Cumpre mencionar que, nos delitos em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas ela está
presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações
prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o
Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no
2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval
Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506221-41.2018.8.26.0309 -Voto no 11256
5
“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados,
na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma
importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para
alicerçar
o
Decreto
condenatório”
(TJMG
-
APCR
no
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 -
DJEMG 03.09.2012).
Consigne-se, ainda, que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente ao
réu crimes que não cometeu.
Por sua vez, a testemunha Ingrid Furlanetto
Monteiro relatou que mora na mesma residência da vítima e que, na data dos
fatos, ouviu uma discussão, mas não se envolveu e permaneceu em seu
quarto, ressaltando que tinha pouco contato com a ofendida porque trabalha e
estuda fora (fls. 110 gravação audiovisual).
No mais, a palavra da vítima foi corroborada pelo
laudo pericial, o qual constatou lesões corporais de natureza leve nela (fls.
24/25), sendo certo que, até mesmo para leigos, tais lesões mostraram-se
compatível com as agressões mencionadas por ela.
Por outro lado, as lesões que o réu alega ter sofrido
por agressão da vítima, quais sejam, arranhões no rosto, não são compatíveis
com o laudo de fls. 26/27, no qual constou que o acusado informou que tinha
sido agredido com objeto contundente na data dos fatos, tendo sido
constatado no exame de corpo de delito equimoses em diversas partes do
corpo, bem como escoriação no antebraço, mas nenhuma lesão no rosto.
Frise-se que, segundo os relatos do próprio apelante,
algumas horas depois dos fatos, ele foi agredido pela mãe da vítima com um
pedaço de madeira, ou seja, um objeto contundente, tendo registrado Boletim
de Ocorrência contra ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506221-41.2018.8.26.0309 -Voto no 11256
6
Verifica-se, portanto, que o acusado efetivamente
ofendeu a integridade física de sua ex-namorada, causando-lhe lesões de
natureza leve, conforme constatado no laudo de exame de corpo de delito de
fls. 24/25; bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave,
caracterizando perfeitamente os delitos do artigo 129, § 9o, e do artigo 147,
“caput”, ambos do Código Penal.
Cabe ressaltar que as ameaças proferidas pelo
acusado foram capazes de incutir temor na ofendida, tanto que ela registrou
Boletim de Ocorrência.
Ressalto, por oportuno, que o crime de ameaça se
consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à vítima seja
proferida em momento de discussão, mesmo porque a emoção decorrente de
briga não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar o delito em foco,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal eventual
estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 582/336, 607/313,
639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 20/183, 22/51,
25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM 25/179, 41/232,
91/344 e 99/49; RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães Noronha,
“o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506221-41.2018.8.26.0309 -Voto no 11256
7
Código Penal, fixou as penas-base nos mínimos legais, ou seja, 03 meses de
detenção, para o crime de lesão corporal, e 01 mês de detenção, para o delito
de ameaça.
Na segunda fase, a Magistrada aumentou as sanções
dos dois crimes em 1/6 pelas circunstâncias agravantes previstas no artigo 61,
inciso II, alíneas “b” e “f”, do Código Penal, o que não se mostrou adequado
em relação ao crime de lesão corporal, uma vez que a violência doméstica já é
elementar do tipo previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, e, portanto, o
aumento da pena em razão da agravante prevista na alínea “f” do referido
artigo configuraria “bis in idem” e, por outro lado, a agravante descrita na
alínea “b” não se caracterizou, tendo em vista que o delito de lesão corporal
não foi praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime, tendo tal circunstância ficado
configurada somente em relação ao delito de ameaça, uma vez que a vítima
relatou que o réu afirmou que, caso ela contasse para alguém sobre a
agressão, ele iria mandar raspar o cabelo dela e postar suas fotos íntimas na
internet. Assim, afasto o aumento na segunda fase em relação ao crime de
lesão corporal, ficando mantido o acréscimo quanto ao delito de ameaça,
resultando, agora, em 03 meses de detenção, para o crime de lesão corporal, e
em 01 mês e 05 dias de detenção, para do delito de ameaça.
Já na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou
de diminuição, as penas foram mantidas sem alteração, estando correto o
reconhecimento do concurso material, totalizando, agora, 04 meses e 05 dias
de detenção.
O regime aberto foi adequadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506221-41.2018.8.26.0309 -Voto no 11256
8
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão
de expressa vedação legal, já que os delitos foram praticados mediante
violência e grave ameaça contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP), no âmbito da
violência doméstica.
A esse respeito, convém mencionar o teor da
Súmula no 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Frise-se, neste ponto, que no artigo 44, inciso I, do
Código Penal não há graduação quanto à gravidade da violência empregada
contra a vítima, sendo certo, portanto, que qualquer violência contra a pessoa
impede a concessão do benefício.
Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 77 do
Código Penal, concedo a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois
anos, com a condição de, no primeiro ano, submeter-se à limitação de fins de
semana.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto, para reduzir a pena do réu Caique da Silva Mathias para 04 meses
e 05 dias de detenção e conceder o sursis, nos termos acima indicados,
mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator